Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CEGUEIRA. VISÃO MONOCULAR. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PREVISÃO EM LEI. SUSPENSÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. O Imposto de Renda é disciplinado pela Lei no 7.713/1988 que, no art. 6o, XIV, estabelece a isenção para pessoa natural (física), acometida por cegueira, a incidir sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma.
3. Conforme o enunciado da Súmula no 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
4. O relatório médico juntado aos autos comprova que, em 15/2/2008, a Apelada apresentava acuidade visual de 20/400 no olho direito, mesmo com correção óptica. Os laudos oftalmológicos que instruíram o processo administrativo de isenção do imposto de renda, datados de 26/2/2024 e 1o/3/2024, confirmaram o diagnóstico de cegueira monocular, associada a histórico de ceratocone em ambos os olhos. Consta, ainda, que a paciente foi submetida a transplante no olho direito em 1993 e a cirurgia de facectomia com implante de lente intraocular no olho esquerdo, realizada em 2023. Ao final, concluiu-se pela existência de cegueira legal no olho direito, sendo o quadro considerado irreversível.
5. No Brasil, a definição de cegueira legal, fundamental para o enquadramento normativo e a garantia de direitos, é construída a partir de um conjunto articulado de normas voltadas à proteção das pessoas com deficiência visual. O ordenamento jurídico adota critérios objetivos de acuidade e campo visual, conforme estabelecido pela Portaria no 3.128/2008 do Ministério da Saúde, em consonância com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). De acordo com essa regulamentação, considera-se cegueira a acuidade visual igual ou inferior a 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica, ou a limitação do campo visual a, no máximo, 10 graus (art. 1o, § 2o).
6. Com a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), consolidaram-se princípios como a acessibilidade universal, prevista na Lei no 10.098/2000 e regulamentada pelo Decreto no 5.296/2004. Esta última norma reitera a compreensão de que a cegueira se caracteriza como a acuidade visual igual ou menor que 0,05 (art. 5o, § 1o, I, “c”).
7. Já a Lei no 14.126/2021 promoveu uma alteração paradigmática ao classificar expressamente a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, equiparando-a para todos os efeitos legais, o que amplia o escopo de proteção e reconhecimento de direitos para um contingente significativo da população.
8. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, para fins de concessão da isenção do Imposto de Renda, é irrelevante o fato de a perda total da visão atingir apenas um dos olhos da parte que pleiteia o benefício, tendo em vista que o citado regramento não estabelece distinção entre cegueira monocular e binocular.
9. Uma vez que a Autora é portadora de condição prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, que permite a isenção de imposto de renda, faz ela jus ao benefício desde a data do diagnóstico. Portanto, é devida a restituição dos valores recolhidos a partir da data da suspensão, abatendo-se da quantia apurada o montante que ela eventualmente recebeu a título de restituição do imposto em comento, conforme determinado pelo d. Juízo a quo.
10. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, realizado em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 905), na repetição de indébitos tributários, a correção monetária e os juros de mora devem observar os mesmos índices aplicáveis à cobrança de tributos pagos com atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
11. No âmbito do Distrito Federal, vigora, desde 1o/6/2018, a Lei Complementar Distrital no 943/2018, a qual dispõe que, na hipótese de restituição de tributos, aplicam-se juros equivalentes à taxa Selic.
12. O art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995 prevê que a compensação ou restituição do imposto de renda das pessoas naturais (físicas) será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior.
13. Com a promulgação da EC no 113/2021, em vigor desde a data de sua publicação, em 9/12/2021, sedimentou-se que, nas “discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (art. 3o).
14. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.